Tribunal: TJDFT
Processo: 0732128-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE E INEXIGIBILIDADE CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. DEFEITOS NA VONTADE DE CONTRATAR. BANCO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. A utilização da importância regularmente recebida por empréstimo é fato estranho à atividade bancária e sua transferência realizada para conta de terceiro não representa falha na prestação do serviço pela instituição financeira. Dessa forma, afasta-se a hipótese de falha na prestação do serviço, configurando a culpa exclusiva da vítima, que transferiu numerário para conta de pessoa desconhecida, por sua conta e risco (CDC, art. 14, § 3o).
4. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedente: Acórdão n.1093697.
5. Recurso conhecido e não provido.